Tribunal: TJMT
Processo: 1042481-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042481-54.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 724.157.461-34 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE CUIABÁ (RECORRIDO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 724.157.461-34 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETOS NS. 7.849, DE 20/03/2020 E 7.900, DE 09/05/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 16, DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO.

Os Decretos n. 7.849, de 20/03/2020 e 7.900, de 09/05/2020, não determinaram a suspensão da posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes de serem editados.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula n. 16, do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Guilherme Aparecido dos Santos, determinando à autoridade coatora que procedesse à efetivação da sua posse, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (id. 172446750, págs. 01/05).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela ratificação da sentença (id. 173193667, págs. 01/02).

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, , proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Guilherme Aparecido dos Santos.

Consta dos autos que Guilherme Aparecido dos Santos participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, do Município de Cuiabá, para provimento de uma das vagas ofertadas para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais.

Narrou, a peça inicial, que após o resultado final do certame, obteve a 50
a
(quinquagésima) posição e que foi nomeado, pelo Ato GP n. 190/2020, de 04/03/2020 e convocado para tomar posse, por meio do Ato GP n. 191/2020, no prazo de 30 (trinta) dias.

Salientou que providenciou toda a documentação necessária, entregando-a no dia 13/03/2020 à servidora responsável, mas até a impetração do
writ
não fora efetivada a sua posse.

Argumentou que a situação de emergência, decorrente da Pandemia do Coronavírus, decretada por meio do Decreto Municipal n. 7.849/2020 e a suspensão de nomeações de servidores aprovados em concurso público, expressa no Decreto n. 7.900/2020, ocorreram após a entrega dos documentos necessários à sua posse.

Enfatizou que houve nomeações de servidores em outros cargos e a contratação e prorrogação de contratos temporários.

Assim, sustentando ter direito à efetivação da posse, impetrou o presente Mandado de Segurança, sustentando a ocorrência de violação a seu direito líquido e certo.

A liminar foi indeferida (id. 172450779, págs. 01/03), sendo interposto o RAI n. 1019852-15.2020.8.11.0000 que foi desprovido (id. 172450798, págs. 02/09).

O Juízo singular, ao analisar o mérito da ação mandamental, concedeu a ordem em favor do Impetrante, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança do presente
mandamus
, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Da análise dos autos, observo que, em razão da Pandemia do Coronavírus, o Prefeito do Município de Cuiabá emitiu o Decreto n. 7.900, de 09 de maio de 2020, suspendendo, enquanto durar o estado de emergência, reconhecido pelo Decreto n. 7.849/2020, as nomeações de servidores aprovados em concurso público, exceto para dos casos de atividades essenciais. Veja-se:

Art. 4º -
Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849
de 20 de março de 2020:

I – (...);

VII -
Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais
para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS; (Negritei).

Nota-se que o Decreto Municipal vedou a realização de novas nomeações de servidores aprovados em concurso público, no período de pandemia.

Ocorre que, no caso em questão, o Impetrante/Interessado foi nomeado e convocado para a posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais – ASG –, no dia
10/03/2020
e protocolou todos os documentos exigidos para o ato, junto à Secretaria Municipal de Educação, no dia
13/03/2020
(id. 172450767, pág. 01).

Vê-se que tanto a sua nomeação, quanto à entrega da documentação necessária para a posse ocorreram em data anterior às emissões dos Decretos ns. 7.849, de 20 de março de 2020 e 7.900, de 09 de maio de 2020.

Com efeito, se todos os atos necessários à posse do Impetrante/Interessado foram realizados antes da decretação da situação de emergência, inclusive com a entrega da documentação exigida para finalização do ato, entendo que a proibição estabelecida no artigo 4
o
, inciso VII, do Decreto n. 7.900/2020, não se aplica a ele.

Enfatizo que, com a publicação do ato de nomeação do Impetrante/Interessado no cargo público, a expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à posse.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos. (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, d.j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

Frise-se que o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso do Impetrante/Interessado, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Dessa forma, é incontroversa a violação do direito subjetivo da Impetrante.

Diante disso, a sentença deve ser retificada neste ponto.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023